Tribunal: TJDFT
Processo: 0752910-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 6o do Código de Processo Civil-CPC estabelece o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.
2. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de consultas aos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial quando demonstrada a alteração da situação econômica do executado ou transcorrido prazo razoável desde a última tentativa.
4. A funcionalidade "teimosinha" do sistema Sisbajud permite a reiteração automática das ordens de bloqueio até a satisfação integral do débito, o que se harmoniza com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.
5. O transcurso de mais de dois anos desde a última pesquisa patrimonial constitui prazo razoável para justificar nova tentativa de localização de bens, ante a possibilidade concreta de modificação da situação financeira do executado nesse período.
6. A ausência de prévia utilização da modalidade reiterada ("teimosinha") do Sisbajud, aliada ao insucesso das diligências anteriores e ao decurso de prazo significativo, autoriza o deferimento das novas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud.
7. Recurso conhecido e provido.